Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-11.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010410-11.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DILMA GOMES DE SOUZA - CPF: 015.636.991-50 (RECORRENTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1010410-11.2023.8.11.0003

RECORRENTE: DILMA GOMES DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Data de Julgamento: 24 a 27/06/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando procedentes os pedidos iniciais e condenando o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral à reclamante, bem como determinando ao ente municipal proceder à baixa do contrato de trabalho com a demandante, no prazo de 15 dias (id. 215258323).

2.

Nas suas razões recursais, a reclamante pugna pela majoração da condenação por danos morais para R$ 15.000,00.

3.

O município de Rondonópolis apresentou contrarrazões (id. 21558335), alegando a impossibilidade de repasse das informações pelo e-Social, tendo em vista que o programa está em fase de implementação no município.

Afirma a inexistência de comprovação de dano moral indenizável e, ao final, pugna pelo não provimento do recurso interposto, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzindo o valor da condenação.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que ficou demonstrada a falha do reclamado quanto à manutenção equivocada do vínculo trabalhista entre as partes, resultando na suspensão do benefício social da demandante junto ao INSS.

6.

Assim, de forma acertada, a r. sentença julgou procedentes os pedidos da recorrente, fixando-se, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00, bem como determinando ao reclamado que realizasse a baixa do contrato de trabalho com a reclamante.

7.

No que tange ao
quantum
indenizatório, do qual se insurge a recorrente, entendo que a sentença recorrida merece parcial reforma.

8.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o período em que a falha do reclamado persistiu (aproximadamente 15 anos) e, ainda, o fato de a demandante ter tido suspenso o Auxílio Brasil e indeferido o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a quantia de R$
3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, fixada no
decisum
recorrido, deve ser majorada para R$
5.000,00
(cinco mil reais), a fim de adequá-la aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, e também como medida de caráter pedagógico.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor dos danos morais no montante de
R$ 5.000,00
, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024